Tribunal: STF
Processo: RE 1561527
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária incidente sobre o décimo terceiro salário. Possibilidade. Enunciado nº 688 da Súmula do STF. Acórdão recorrido em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG pelo qual se manteve sentença de procedência em ação ordinária de cobrança, declarando indevidos os descontos previdenciários incidentes sobre o décimo terceiro salário percebido por servidor público estadual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, à luz dos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido da legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, conforme o enunciado nº 688 da Súmula do STF.



    4. O entendimento da Corte é de que a gratificação natalina integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, não se tratando de parcela de natureza indenizatória.



    5. No acórdão recorrido contrariou-se a orientação vinculante da Suprema Corte, ao afastar a incidência da contribuição sobre o 13º salário, razão pela qual deve ser reformado.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: "É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, nos termos do enunciado nº 688 da Súmula do STF. A gratificação natalina tem natureza remuneratória e compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária devida por servidores públicos e empregados em geral. Decisão judicial em sentido contrário deve ser reformada por contrariar jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 40, §§ 3º e 12; 201, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 688 da Súmula do STF; RE nº 510.128-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, j. 26/02/2024;ARE nº 888.777-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, assim ementado:



     



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. GANHOS NÃO HABITUAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 4).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição da República. Afirma que o décimo terceiro salário constitui base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal nos enunciados nº 207 e nº 688 de sua Súmula (e-doc. 5).



    3.1. Pede “seja conhecido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido, com a declaração da constitucionalidade do desconto previdenciário sobre o 13º salário” (e-doc. 5, p. 9).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede “o deferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; (...) 3. Ao final, o não provimento do recurso extraordinário para que a sentença proferida seja mantida nos exatos termos nela constante, conforme determinado em sentença proferida pelo Juízo a quo e Turma Recursal“ (e-doc. 6, p. 9).



    5. Em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 13).



    6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso merece provimento.



    8. De início, concedo a gratuidade da justiça para a parte agravada.



    9. Está cristalizado o entendimento nesta Suprema Corte acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, a teor do enunciado nº 688 da Súmula do STF: 



    E. 688: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.”



    10. Sobre o tema, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TEMA RG Nº 163. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS HABITUAIS. TEMA RG Nº 20. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF. 1. É exemplificativa a redação dada à tese do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, sendo, para quaisquer parcelas não incorporáveis à aposentadoria, indevida a incidência da contribuição previdenciária. 2. A teor do Tema RG nº 20, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária os ganhos habituais, de modo que as verbas de natureza indenizatória não fazem parte dessa base imponível. 3. O décimo terceiro salário (gratificação natalina) sofre a incidência da contribuição, conforme o enunciado nº 688 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 510.128-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre décimo terceiro proporcional. 4. Possibilidade. Súmula 688 desta Corte 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro.”



    (ARE nº 888.777-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/08/2020).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, possibilitar a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, nos termos do enunciado nº 688 da Súmula do STF. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator